Tribunal: STF
Processo: ARE 1590036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. DENOSUMABE PARA TRATRAMENTO DE OSTEOPOROSE. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REVISTA. PROVIMENTO DO RECURSO DA UNIÃO.
 
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O exame dos autos demonstra que não há comprovação da imprescindibilidade do fármaco DENOSUMABE para o tratamento de saúde da parte autora.
De acordo com o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose (Portaria Conjunta SAES/SECTICS n.º 19, de 28/09/2023), o tratamento de primeira linha para a doença consiste na prescrição dos fármacos alendronato de sódio, risedronato de sódio, ácido zoledrônico e pamidronato dissódico, havendo ainda a possibilidade de se utilizar o tratamento de segunda linha, composto pelos fármacos raloxifeno, estrógenos conjugados, teripartida, romosozumabe e calcitonina (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/o/osteoporose/@@download/file).
O laudo médico circunstanciado apresentado nos autos informa que a autora fez uso prévio apenas do fármaco Alendronato, tendo encerrado o tratamento em razão de suposta insuficiência renal, não demonstrada nos autos (ID 13225170). O laudo circunstanciado não menciona, entretanto, a suposta impossibilidade de tratamento com risedronato de sódio, ácido zoledrônico, pamidronato dissódico, raloxifeno, estrógenos conjugados, teripartida, romosozumabe e calcitonina, não tendo restado demonstrado o esgotamento das possibilidades terapêuticas do SUS. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente